Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726783-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ERIVELTO RIBEIRO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DENISE MARA DA CRUZ VIANA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e efeito suspensivo ativo, interposto pelo credor, BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a decisão interlocutória que, na origem, determinou a emenda a inicial de cumprimento de sentença, a fim de que fosse limitada a cobrança ao valor de R$ 25.061,44, sem a possibilidade de expedição de mandado liminar de busca e apreensão do veículo. O juiz do feito determinou a referida emenda, por entender que, tratando-se o caso de cumprimento de sentença que homologou judicialmente o acordo formulado entre as partes, a execução deve pautar-se nos termos em que acordados. Nesse sentido, destacou que não tendo o instrumento feito ressalvas quanto ao eventual inadimplemento e disposições aplicáveis à espécie, deve à execução se limitar ao valor descrito no acordo. Ressaltou, ainda, que, caso o exequente prefira o cumprimento específico do contrato de financiamento, deverá ajuizar novo processo de busca e apreensão. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que o acordo homologado foi por ele aceito com a finalidade de dar celeridade ao processo, mas que, em razão do não pagamento do acordado, requer o prosseguimento da busca e apreensão, sobretudo em razão da quebra do acordo e do valor homologado estar muito aquém do devido. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de origem até o julgamento pelo Colegiado, bem como pela concessão da antecipação de tutela para que seja determinado o prosseguimento do feito, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 48672156). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pugnado. Quanto à probabilidade do direito, segundo se extrai dos autos de origem, o banco-agravante ajuizou busca e apreensão de veículo objeto de celebração de cédula de crédito bancário. No decorrer da avença, o banco aceitou a proposta de pagamento proposta pelo devedor, fazendo um pequeno acréscimo, no intuito, apenas e tão somente, de propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo. Não houve intenção de novar. Tanto é assim que não foram discriminadas cláusulas contratuais acerca de eventual inadimplência e sobre os encargos de mora. Nesse sentido, a proposta aceita pelo credor foi homologada judicialmente por sentença. Sucede que o devedor não cumpriu com sua parte no acordo. Assim, diante do descumprimento do acordado, o banco postulou o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a expedição de liminar de busca e apreensão. Com base no panorama exposto, é de ver que, ao que parece, não houve “animus novandi”, visto que a intenção do banco foi apenas de facilitar o adimplemento da obrigação, sem novos acertos em relação a cláusula do contrato, como, por exemplo a da garantia fiduciária. Dessa forma, se mostra cabível, pelo menos em tese, o prosseguimento da busca e apreensão, com amparo nas regras do Decreto-lei n.o 911/69 e do contrato firmado pelas partes. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta eg. Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. I. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução. II. O acordo a que chegaram as partes, desprovido de animus novandi e voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, senão à suspensão sinalizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil. III. Recurso provido. (Acórdão 1424854, 00374606120148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). O fato de o acordo ter sido homologado por sentença não muda o destino do feito, pois a ato judicial faz coisa julgada sobre aquilo que foi objeto de transação, ou seja, a forma e o tempo do pagamento, restando indene a garantia. O arquivado do processo também não constiui óbice ao prosseguimento do feito pelo título original, pois compatível com o disposto no art. 921 do CPC, §3o., do CPC: “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Portanto, diante da probabilidade do direito do banco-recorrente, aliada ao perigo de dano, consistente na continuidade do feito na origem - como cumprimento de sentença limitada ao valor acordado -, concedo, por prudência, o efeito suspensivo pugnado, para sobrestar o processo na origem até o julgamento de mérito deste recurso, quando a questão será melhor analisada, após o devido contraditório. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão de origem até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA